Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. COMPETÊNCIA. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO.CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. A competência para julgamento de ações em que se discute direitos contratuais firmado entre concessionária de energia elétrica local e o Estado de Goiás é de uma das Varas da Fazenda Pública da comarca de Goiás.
3. Em virtude de o Estado de Goiás figurar no polo passivo da presente demanda e a Constituição Federal ter estabelecido que cabe ao respectivo Estado a definição da competência dos tribunais, esta deve prevalecer sobre o Código de Processo Civil.
4. Recurso não provido.